Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de Harley Sergio dos Santos Moraes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, no curso do IP, o estaria submetendo a coação ilegal, decorrente do decreto da prisão preventiva do Paciente, mediante os seguintes argumentos: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos requisitos e pressupostos; b) predicados pessoais favoráveis; c) risco de contaminação pela COVID-19; e, d) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos (Id’s 72311496 a 72322464).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que, no dia 8.11.2020, o Paciente, juntamente a outros cinco envolvidos – inclusive um menor - subtraíram um veículo Toyota Hilux, placa KAD7922 e um celular, de propriedade das vítimas Lourenço Dimas Marques e Osmarina Vieira Brinquedo, mediante emprego de arma, ameaça de morte e violência física.
Consoante depoimento das vítimas, os envolvidos amarram Lourenço em uma árvore, deram-lhe coronhadas e chutes, e ainda efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção próxima das vítimas, com o fito de intimidá-los. Após, empreenderam fuga, tendo sido o veículo localizado no dia seguinte, capotado na “Linha do Morto”, local em que encontrados um chinelo e um boné, pertencentes a dois dos agentes criminosos envolvidos.
Segundo consta do relatório de investigação policial (Id 72311499), o ora Paciente, Harley Sergio dos Santos Moraes trabalha com transporte de “uber” e, consciente do Roubo a ser perpetrado pelos criminosos, bem como, sabedor que estariam todos fortemente armados, teria sido o responsável em leva-los até o local do crime.
De acordo com as investigações, Harley Sergio realizou duas “corridas” até o ponto em que os agentes criminosos iriam praticar a conduta delituosa, uma vez que eram muitos e não havia como levá-los em uma única viagem.
Apurou-se, ainda, que o Paciente seria contumaz na realização de transportes desse jaez para o mentor do crime, Roni Clécio (de alcunha Theo), bem como, no transporte de drogas de outras cidades para o município de Guarantã do Norte/MT.
Em razão disso, o Paciente teve decretada a prisão preventiva, na data de 29.12.2020, a qual foi cumprida em 5.1.2021 (Id. 72322450).
I - Inidoneidade na fundamentação do decreto preventivo
Alegam os Impetrantes, que o decreto da prisão preventiva do Paciente não tem substrato legal, uma vez que a liberdade do mesmo não demonstra risco de abalo à ordem pública, ao argumento de ser tecnicamente primário e de que não há provas de sua participação no evento criminoso.
Alegam que é pessoa honesta e trabalha com o transporte de pessoas, não havendo como ter conhecimento de suas condutas ilegais, pois apenas, os leva ao destino contratado.
Em que pese as alegações defensivas, pude observar, tanto do decreto atacado, quanto naquele em que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreando a decisão no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito, cometido em período noturno, com emprego de arma de fogo, violência e concurso de pessoas, corroborado pelos depoimentos de comparsas que indicaram a prática delitiva pelo Paciente.
Vê-se que, o Juiz a quo ressaltou que o crime foi efetivado mediante ameaças de morte às vítimas, recrudescida pelos disparos de arma próximos às mesmas, coronhadas, chutes, além da imobilização de uma delas, presa em uma árvore, bem como, o delito foi cometido por elevado número de pessoas, muito além do comum para a espécie (sete no total), mediante emprego de mais de uma arma de fogo e uma arma branca (faca), além de ter sido realizado mediante emboscada noturna.
Ademais, consignou que os agentes envolvidos diretamente com as vítimas têm por hábito praticar roubos na região, com apoio de transporte do ora Paciente Harley, o qual também teria afirmado à autoridade policial que a quadrilha sempre está regada de armas e drogas, inclusive uma espingarda calibre .22, o que se confirmou através da apreensão efetivada pela polícia na residência de Roni (vulgo “Theo), que seria o mentor do crime.
Assim, ainda que os Impetrantes aleguem que o Paciente não oferece risco à instrução e de que não há comprovação de que solto poderá afetar a ordem pública, milita contra ele a situação acima descrita.
Nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta imputada ao Paciente que, em tese, desvelam extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em crime de Roubo, exercido com grave ameaça e concurso de pessoas, o que demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
Ainda que os Impetrantes aleguem que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar e sustentem a negativa de autoria do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea.
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Desta feita, a discussão acerca da autoria delitiva está reservada à fase instrutória da ação, não sendo cabível nesta via estreita do Habeas Corpus.
II - Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Ressaltam as Impetrantes que os Pacientes são primários, possuindo bons antecedentes, que têm trabalho e residência fixa, necessitando sustentar as famílias.
Quanto aos predicados pessoais favoráveis dos Pacientes é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV – Do isolamento social decorrente da COVD-19
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Ainda que os Impetrantes aleguem que o Paciente é portador de obesidade mórbida, não trouxeram qualquer documento hábil que comprovasse tal enfermidade, ou ainda, eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que está recolhido, ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
Demais disso, o Paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente, estabelecer medidas alternativas ao cárcere ou até mesmo a prisão domiciliar.
Assim, nesta fase embrionária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator